Tribunal: STF
Processo: HC 212318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hanoar Almeida impetrou habeas corpus contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 1.879.846 ED AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, a anulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal (reconhecimento pessoal). 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do writ.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça constatou-se que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à esta impetração (em 16/02/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 705.534 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior – grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante, porquanto, inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator